Tribunal: STF
Processo: RE 1417495
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Caixa Econômica Federal - CEF interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRA A CEF, NA QUALIDADE DE EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO CONTRA A FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA LABORAL. 



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento comum proposta contra a CEF e a FUNCEF, cujo objeto é o recolhimento dos valores equivalentes à participação da empresa e do empregado a FUNCEF com base nos valores da CTVA, e que a FUNCEF proceda ao cálculo correto do saldamento observando os valores da CTVA, redefinindo o valor do benefício saldado e a aplicação de multa diária equivalente a 1/30 da remuneração base da parte autora, em relação àquela ré. Honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (valor da causa: R$ 60.000,00), nos termos da norma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. 



    2. A parte autora, em seu recurso, defende, em apertada síntese, que há nulidade na sentença por incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o pedido precedente. Pugna seja declarada a referida nulidade e a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o pedido precedente, trabalhista, de competência exclusiva da justiça especializada, considerando tratar-se de exame prejudicial aos contidos no pleito previdenciário, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    3. O eg. STJ firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito dos representativos de controvérsia, no REsp 1.370.191/RJ (STJ, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 01/08/2018), restando erigida a tese de que: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 



    4. In casu, cuida-se de pedidos cumulados, entretanto, que devem ser apreciados por Juízos distintos. O pedido em face da CEF, referente à obrigação da empregadora em computar a parcela relativa ao CVTA na base de cálculo das contribuições efetuadas à FUNCEF, está afeto à competência da Justiça do Trabalho, enquanto que os reflexos previdenciários correspondentes, a cargo da FUNCEF, submetem-se à apreciação da Justiça Comum. 



    5. Em que pese o teor da Súmula 170 do STJ ("Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio"), tratando-se o pedido formulado em face da FUNCEF (majoração do benefício), que tem como "antecedente necessário" pedido formulado contra a CEF, na qualidade de empregadora (valores não recolhidos devidamente), tem-se que deve ocorrer a análise das pretensões trabalhistas na Justiça do Trabalho, por serem prejudiciais à pretensão previdenciária em face da FUNCEF. 



    6. Nesse passo, as pretensões trabalhistas devem ser analisadas, primeiramente, pela Justiça do Trabalho para, após, buscar-se a pretensão previdenciária dirigida à FUNCEF. 



    7. "Compete à Justiça do Trabalho apreciar se a empregadora deveria ter computado a parcela relativa ao CVTA na base de cálculo das contribuições efetuadas à Funcef; e à Justiça comum, os reflexos previdenciários correspondentes; O exame do pedido de majoração do benefício a ser pago pela Funcef tem como antecedente necessário o do pleito formulado contra a CEF, empregadora, relativo aos valores supostamente não recolhidos por esta, por entender que o CTVA não seria parte integrante do salário contribuição". (TRF5, 2ª T., PJE 08049094620164058300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de julgamento: 30/01/2019)" 



    8. É descabida a condenação da parte autora ao pagamento de verba honorária, em razão da declaração de incompetência pelo Juízo Federal, não havendo espaço para a aplicação do princípio da causalidade. 



    9. Apelação provida, para declarar a incompetência da Justiça Federal Comum para processar e julgar a demanda. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho, conforme requerido pela parte autora.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, em síntese, “violação aos artigos 114, IX e 202, § 2º, da Constituição Federal, porquanto o acórdão entendeu que a competência para processar e julgar a causa seria da Justiça do Trabalho, em franca contrariedade à tese fixada pelo STF no julgamento do RE 586.453, sendo esta a razão pela qual o recurso deve ser admitido e provido, fixando-se, assim, a competência da Justiça Comum Federal para processamento e julgamento da matéria”. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pela parte autora para declarar a incompetência da Justiça Federal Comum para processar e julgar a presente ação e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “O cerne da presente demanda cinge-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do CTVA, criado pela empregadora (CAIXA), bem como o respectivo reflexo financeiro no valor mensal de suplementações de aposentadoria, a cargo da respectiva entidade de previdência privada (FUNCEF). 



    O eg. STJ firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito dos representativos de controvérsia, no REsp 1370191/RJ(STJ, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018) de que: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 



    In casu , cuida-se de pedidos cumulados, entretanto, que devem ser apreciados por Juízos distintos. O pedido referente à obrigação da empregadora em computar a parcela relativa ao CVTA na base de cálculo das contribuições efetuadas à FUNCEF, está afeto à competência da Justiça do Trabalho, enquanto que os reflexos previdenciários correspondentes submetem-se à apreciação da Justiça Comum. 



    Em que pese o teor da Súmula 170, do STJ ("Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio"), tratando-se o pedido formulado em face da FUNCEF(majoração do benefício), que tem como "antecedente necessário" pedido formulado contra a CEF, na qualidade de empregadora ( dito não recolhidos devidamente), tem-se que deve ocorrer a análise das pretensões trabalhistas na Justiça do Trabalho, por serem prejudiciais à pretensão previdenciária em face da Funcef. 



    Nesse passo, as pretensões trabalhistas devem ser analisadas, primeiramente, pela Justiça do Trabalho para, após, buscar-se a pretensão previdenciária dirigida à FUNCEF.”



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte regional encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos precedentes de ambas as Turmas desta Corte, que a seguir colaciono:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE nº 1.276.711, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/2/21). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1.293.185-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/9/21).



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.265.564/SC, feito paradigma do Tema 1.166 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.389.554/RS, de minha relatoria, DJe de 09/01/2023; RE nº 1.413.551/AL, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2022; RE nº 1.389.710/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/2022; e RE nº 1.352.542/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/08/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente